Tribunal: TJMT
Processo: 1022586-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022586-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGERIO NOBREGA DA SILVA
PACIENTE: MARCOS GOMES MEDEIROS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS GOMES MEDEIROS, contra ato omissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, por não ter iniciado a instrução criminal.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o “paciente se encontra preso há 218 (duzentos e dezoito) dias, ou seja, há mais de 07 (sete) meses”, sem que a instrução processual tenha iniciado; 2) a segregação cautelar ofende “o princípio da proporcionalidade e razoabilidade”; 3) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/03/2020, porém ao menos nesse momento, não há elementos suficientes para aferir a alegada demora na instrução criminal ou elementos outros que tenham exigido um elastério maior de tempo, devendo-se ainda considerar a pandemia de covid-19 que fez com que não somente o Poder Judiciário, mas toda a sociedade brasileira, e em verdade a população mundial, adotassem medidas de contenção da disseminação do vírus, como restrição das atividades presenciais, como perícias, audiências e depoimentos.
Assim, tenho por necessária a apresentação de maiores informações, no caso, com as fornecidas pela autoridade, tida como coatora, não vislumbrando por ora, o alegado constrangimento por excesso de prazo.
No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, inclusive com a juntada pelo impetrante, de que o paciente terá sua pena revista fixada em patamar, caso venha a ser condenado que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.
Quanto a pretendida substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que tal busca não se mostra apta a ser conhecida e enfrentada, por representar reiteração de pedido, visto que tal demanda foi enfrentada e decidida quando do julgamento do habeas corpus no. 1014232-22.2020.8.11.0000, onde a ordem foi denegada em desfavor do paciente em 10/08/2020.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, conheço em parte do habeas corpus, e na parte conhecida, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator